Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731617-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Carlos de Lima Sobrinho Agravada: Rodoeste Transportes e Turismo Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Carlos de Lima Sobrinho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, nos autos do processo no 0702332-81.2024.8.07.0002. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator